Tribunal: TJES
Processo: 0000438-57.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000438-57.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1. Não vislumbro,
in casu,
qualquer contradição relativa às premissas e conclusões do v. acórdão.

2. O v. acórdão concluiu pelo afastamento da condenação em danos morais, ao consignar que a
mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
.

3. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000438-57.2019.8.08.0003

EMBARGANTE: JOAQUIM GAVA

EMBARGADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Alega o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão hostilizado incorreu em vício de contradição ao afastar a condenação em danos morais, embora tenha reconhecido ser indevida a cobrança unilateral que culminou na lavratura do TOI. Assim, requer seja sanada a contradição, sendo, ainda, reconhecido o dano moral.

Por sua vez, devidamente intimada, a embargante permaneceu silente.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

De uma simples leitura das razões do recurso, é possível verificar que o Embargante argui que o v. acórdão, ao afastar a condenação da EDP em danos morais, não se ateve ao reconhecimento de que foi indevida a cobrança unilateral que culminou na lavratura do TOI.

Impende ressaltar, contudo, que “
a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão, e não a contradição com a prova dos autos
” (agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.564.727, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).

Desse modo, não vislumbro qualquer contradição relativa às premissas e conclusões do v. acórdão. Veja:

Tenho, portanto, que agiu com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência de Inspeção" (TOI) nº. 3379261, em vista da ilegalidade da inspeção unilateral realizada.

Por outro turno, no que pertine à condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral, tenho que deve ser modificado o entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
.

Como já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, “
[a] mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
” (confira-se recurso de apelação n.º 0002022-21.2019.8.08.0049, de relatoria da Exm.ª Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 22/02/2022)

Destaco, outrossim, não se cuidar de hipótese em que se admita a ocorrência de dano moral
in re ipsa –
já que o Autor não informa a ocorrência de suspensão do fornecimento de energia, tampouco inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito – de modo que não vislumbro,
in casu
, ter restado caracterizado o alegado dano moral, já que não demonstrado minimamente pelo Autor qualquer ofensa à sua esfera anímica, ônus que lhe incumbia.

Portanto, deve ser reformada, no ponto, a sentença para afastar a condenação da Ré ao pagamento de danos morais.

Assim, vejo que, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Conclui-se, portanto, que, no caso em apreço, o Embargante objetiva, com a alegação de vício, rediscutir as matérias decididas, como eventual prequestionamento para a interposição de futuro recurso.

Outrossim – como se sabe – o recurso de embargos de declaração não se destina, em tese, para fins de prequestionamento de eventuais dispositivos legais alegadamente afrontados pelo
decisum
, sob pena de se transmudar a natureza do recurso de embargos de declaração.

Tal situação, aliás, já foi enfrentada e repelida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso de embargos de declaração no agravo regimental no
habeas corpus
nº 116803, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Jorge Mussi:

“Não se prestam os embargos de declaração para responder questionários feitos pela parte, mormente quando o que se pretende é discutir matéria que não guarda relação com o pleito inicial, ao argumento da necessidade de complementação do julgado sob o enfoque de dispositivos constitucionais, entre outros, sem apontar omissão concreta que justifique o seu acolhimento.”

Por outro lado, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, ainda que – em tese – de forma implícita, não cabe sejam apreciados, um a um, os respectivos dispositivos normativos, já que as Cortes Superiores admitem o prequestionamento implícito.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº. 876.410, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Denise Arruda:

“1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 23/01/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 07/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.